Tribunal: TJPA
Processo: 0013149-50.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013149-50.2017.8.14.0051

APELANTE: PABLO BRENO SOUSA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 157, § 2.º, INCISO II, DO CP. ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE POSSUI DEPENDÊNCIA QUÍMICA A ENSEJAR A REALIZAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL COM A CONSEQUENTE REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO-LEGAL. ABSOLVIÇÃO. INIMPUTABILIDADE NÃO COMPROVADA. IMPROCEDENTE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1.

A defesa alegou a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental, ao final do procedimento de primeira instância, sem o mencionar durante toda essa fase processual;

2.

A defesa não juntou provas documentais como exames e pareceres ou depoimentos testemunhais, sequer arguiu o tema nas fases iniciais da persecução penal;

3.

O magistrado a quo denegou o pedido de instauração do incidente como preliminar na sentença, de forma fundamentada, mediante livre convencimento motivado, não havendo se falar em cerceamento de defesa;

4.

Recurso conhecido e negado provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na ____ Sessão Ordinária de Plenário Virtual, conhecer da apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de ________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0013149-50.2017.8.14.0051

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: 2.ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

APELANTE: PABLO BRENO SOUSA GUIMARÃES

ADVOGADO: GILCIMARA DA S. PEREIRA GAMA, OAB/PA 11.191

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

REVISOR: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Pablo Breno Sousa Guimarães, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática dos crimes dispostos no artigo 157, § 2.º, incisos I e II, do CP e art. 244-B, do ECA.

Conforme consta da peça introdutória, que no dia 16/08/2017, por volta das 04h, em plena via pública, na rua São Paulo, esquina com a rua Tocantins, bairro Santana, na cidade de Santarém, o recorrente, em unidade de desígnios com o adolescente R.D.R.V, de quinze anos de idade, imbuídos de
animus furandi
e valendo-se de uma faca, ameaçaram a vítima Arlison Richard do Nascimento Batista, dela subtraindo um aparelho celular Samsung Galaxy Gran Prime, cor cinza, uma carteira porta cédula contendo documentos pessoais e um cordão de ouro.

O ofendido caminhava em via pública quando foi abordado pelos dois agentes, tendo o indiciado apontando-lhe a faca e dito
“passa a carteira, passa o celular!”

Após a vítima ter dito que não possuía o eletrônico pretendido, o recorrente e o menor colocaram as mãos nos seus bolsos e retiraram o aparelho, uma carteira porta-cédula, arrancaram seu cordão de ouro e empreenderam fuga.

A despeito da ação temerosa dos agentes, o ofendido, após perseguir a dupla, obteve êxito na captura do acusado, com quem ainda estava a faca utilizada no crime, enquanto o jovem comparsa livrou-se, levando consigo os objetos subtraídos.

Autuado em flagrante, o recorrente confessou a autoria delitiva, afirmando que estava com a faca e convidou o companheiro de prenome Reinaldo para praticar o crime.

Ao prolatar a
sentença, o juiz
a quo
convenceu-se da
procedência da pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, prevista no art. 157, § 2.º, inciso II, do CP, quanto ao apelante Pablo Breno Sousa Guimarães, impondo a ele a sanção de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, no regime inicialmente semiaberto (ID n.º 7736372 – Págs. 175-182)
.

As razões recursais voltaram-se à reforma da sentença de mérito com o acolhimento do incidente de insanidade mental (ID n.º 7736373 – Págs. 196-199).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção
in totum
da decisão recorrida (ID n.º 7736373 – Págs. 201-204).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID n.º 7736373 – Págs. 213-216).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

DA INIMPUTABILIDADE

Quanto à alegação de inimputabilidade, não merece reparos a decisão impugnada pela apelação.

O apelante alega que possui dependência química, e que isso afetou suas faculdades mentais, e, que isso geraria a sua inimputabilidade.

Ocorre que, não observo nos documentos acostados aos autos, dúvida quanto à integridade mental do apelante, não havendo provas de que referido distúrbio enseje sua inimputabilidade.

Não há provas documentais e/ou testemunhas para servir de base a suas alegações, vendo a tese de instauração de incidente somente na fase de alegações finais.

A sentença de mérito enfrentou o tema como preliminar de mérito, não constatando a existência de elementos concretos capazes de gerar dúvidas sobre a integridade mental do recorrente. Como fundado no decisum
“a alegação de dependência química veio desacompanhada de quaisquer elementos concretos capazes de suscitar dúvidas acerca da integridade mental do acusado, a exemplo de exames e pareceres.”

Ademais, no depoimento prestado na fase de inquérito, conforme fl. 06, o réu se limitou a afirmar que faz uso de entorpecentes, não fazendo referência a um estado de dependência. Tal condição também não foi suscitada em juízo, quando, intimados (fls.43), o réu e sua advogada deixaram de comparecer na audiência de continuação de fls. 46/48, sem justifica o motivo, sendo decretada a revelia.”

Ressalte-se que a defesa teve tempo suficiente para suscitar a tese de inimputabilidade, bem como, produzir provas acerca da possível insanidade mental do apelante, porém, manteve-se inerte.

Sendo assim, a condição do apelante não conduz necessariamente à exclusão da culpabilidade pela inimputabilidade penal. Inexistem indícios nesse sentido.

O contato com a prova produzida na audiência de instrução, igualmente, não me leva à conclusão da necessidade de instauração de incidente de insanidade, nem da aplicação, à luz do que já há no processo, do artigo 26 do Código Penal. O réu não deu mostras de padecer de qualquer doença de ordem mental, que incorra em sua inimputabilidade.

Sobre o indeferimento Guilherme de Souza Nucci,
in
Código de Processo Penal Comentado, 21ª ed., Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2022, p.354 ensina que
“é preciso que a dúvida a respeito da sanidade mental do acusado ou indiciado seja razoável, demonstrativo de efetivo comprometimento da capacidade de entender o ilícito ou determinar-se conforme esse entendimento. Crimes graves, réus reincidentes ou com antecedentes, ausência de motivo para o cometimento da infração, narrativas genéricas, de testemunhas sobre a insanidade do réu, entre outras situações correlatas, não são motivos suficientes para a instauração do incidente.”

No mesmo sentido, a jurisprudência do C. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA.
INIMPUTABILIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A absolvição sumária, inclusive a de natureza imprópria, é admissível unicamente quando houver prova contundente, cabal, ampla e plena da ocorrência das hipóteses elencadas no art. 415 do CPP.

2. O posicionamento do órgão acusatório nas alegações finais não vincula a decisão proferida na fase de
judicium accusationis
do Tribunal do Júri, ainda que o Ministério Público estadual haja formulado pedido de absolvição do réu.

3. Na espécie, as instâncias de origem assentaram que o conjunto probatório não demonstra, de forma inequívoca, a inimputabilidade do paciente. A despeito de haver laudo psiquiátrico que ateste ser o réu portador de esquizofrenia, há outras provas que demonstram que a doença não afetava a capacidade do agente de se autodeterminar. Por haver duas versões distintas e plausíveis, é acertado o
decisum
que deixa ao Conselho de Sentença a tarefa de dirimir a controvérsia, em atenção à sua competência constitucionalmente conferida.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 640863 RJ 2021/0018218-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Julgamento: 16/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, DJe 22/03/2021) (Grifei).

Por essas razões, indefiro o pleito, mantendo a sentença quanto ao juízo de culpabilidade ali realizado.

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/09/2023